Tribunal: TJMT
Processo: 1012673-82.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012673-82.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WANDERSON VINICIUS GOMES DA SILVA - CPF: 075.673.021-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DARWIN SALGADO GERMANO - CPF: 626.901.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL VINICIUS SOUZA - CPF: 035.050.181-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 060.526.891-61 (VÍTIMA), IGOR VINICIUS SILVA DA COSTA - CPF: 105.670.319-93 (VÍTIMA), MARIA PAULA FRANCES DA SILVA RUFINO - CPF: 047.182.921-82 (VÍTIMA), WALLACE DE CAMPOS LIMA DOS SANTOS - CPF: 063.314.621-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DO AGENTE COMO MOTORISTA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1o, DO CP). INVIABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou
o apelante
à pena de 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo duplamente majorado (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), em concurso formal por duas vezes. O apelante pleiteia o reconhecimento d
a
participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1o, do Código Penal e a detração do tempo de prisão provisória para alteração do regime inicial para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante, responsável por conduzir o veículo utilizado na fuga, configura participação de menor importância, nos termos do art. 29, §
1o, do Código Penal e
,
(
ii
) verificar se é possível a aplicação da detração penal no âmbito do recurso de apelação, com alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código Penal adota a teoria monista, prevista no art. 29,
caput,
segundo a qual todos os agentes que contribuíram de forma relevante para o resultado delitivo respondem pela mesma infração penal, independentemente de quem tenha praticado o núcleo do tipo penal.

4.
A conduta do apelante, ao conduzir o veículo utilizado na fuga
,
desobedece
ndo
às ordens de parada das autoridades policiais, evidencia um liame subjetivo com os demais agentes e demonstra contribuição relevante para o sucesso do delito, afastando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal.

5.
O papel do motorista, em delitos como o roubo, é essencial para assegurar a fuga e a redução do risco de captura, configurando coautoria funcional e não mera participação acessória.

6.
A detração penal, conforme previsto no art. 42 do Código Penal, deve ser realizada pelo juízo da execução penal, conforme o art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, considerando sua competência para analisar o cumprimento da pena e os requisitos legais aplicáveis.

7.
O regime inicial fechado foi corretamente fixado pelo
j
uízo de primeiro grau, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, considerando a reincidência do apelante, que legitima a
imposição de regime mais gravoso, conforme a maior reprovabilidade da conduta e o princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“
A participação de um agente como motorista no contexto de um delito de roubo, ao contribuir de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa, configura coautoria funcional, não sendo cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena por participação de menor importância
”
.

“
A detração penal é matéria de competência do juízo da execução penal, que deve verificar o cumprimento da pena e as condições específicas do caso concreto, sendo inviável sua análise em recurso de apelação
”
.

“
O regime inicial fechado é adequado para réus reincidentes, salvo circunstâncias excepcionais, com fundamento nos
arts
. 33, caput e § 2o, alínea “a”, e 59 do Código Penal, em observância ao princípio da individualização da pena
”
.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 29, caput e § 1o, 33, caput e § 2o, alínea “a”, 42, e 59; Lei de Execução Penal, art. 66, inciso III, alínea “c”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1034757-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 17/12/2024, DJE 19/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012673-82.2024.8.11.0002

APELANTE: WANDERSON VINICIUS GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
de recurso de apelação interposto por
Wanderson Vinícius Gomes da Silva
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, em concurso formal por duas vezes.

O apelante

sustenta que sua participação no delito foi de menor importância,
figura prevista no
art. 29, § 1o, do Código Penal
.

Também pretende a
detração do tempo
que ficou preso cautelarmente
, a fim

de alterar o
regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento recurso de apelação.

A Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer
, em idêntica direção,
pelo não provimento do apelo.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível e tempestivo, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A defesa sustenta que a conduta do apelante
se limitou
a dirigir o veículo utilizado para a fuga,
de modo que não teria
participado ativamente da execução material do crime.

Entretanto, melhor
razão
não assiste ao recorrente
.

O Código Penal Brasileiro adota a teoria monista ou unitária, nos termos do art. 29,
caput
, segundo a qual todos os envolvidos na prática de um crime respondem pela mesma infração penal, desde que suas condutas tenham contribuído de forma relevante para o resultado.

Essa abordagem evita a impunidade de agentes cuja atuação é determinante para o sucesso da empreitada criminosa, ainda que não executem diretamente o núcleo do tipo penal.

No caso
posto
, restou demonstrado que o apelante foi responsável por conduzir o veículo utilizado na fuga, além de desobedecer às ordens de parada das autoridades policiais, colocando em risco a segurança pública ao empreender fuga em alta velocidade.

Tal conduta evidencia a existência de um liame subjetivo entre os agentes e demonstra que o apelante não teve atuação marginal ou irrelevante, mas contribuiu diretamente para o sucesso do delito.

Mesmo que o apelante
não
tenha praticado o ato da subtração, sua conduta foi funcional e crucial para consecução da empreitada crimin
osa.

No delito de
roubo
, a

função
do motorista
é de extrema relevância
para sua consecução, pois, além de conduzir os executores do assalto
até o local do crime
, visa
assegurar a fuga dos demais agentes, reduzindo o risco de captura e potencializando o êxito da empreitada criminosa.

Deveras, t
al conduta
,
é parte integrante do núcleo da execução, configurando uma coautoria funcional e não uma mera participação acessória
sendo, de
ssa forma,
inviável o
reconhe
cimento d
a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal.

Da Detração Penal e do Regime Inicial

Quanto ao pleito de detração penal, previsto no art. 42 do Código Penal, esta deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, conforme disposto no art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal
, sobretudo por possuir atribuição e condições adequadas para tanto.

A matéria não é passível de análise no âmbito do recurso de apelação,
posto ser
necessária a verificação do cumprimento da pena e dos requisitos legais em sede de execução penal
, ainda mais quando se tratar de réu reincidente, posto que tal fato pode gerar regressão do regime de pena que eventualmente o agente estava cumprindo antes de delinquir novamente
.

A competência do juízo da execução penal para decidir acerca da detração penal, inclusive em casos de réus reincidentes, está amparada em dispositivos da legislação penal e processual penal, bem como na jurisprudência
dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça Estadual
.

A propósito, a
Quarta Câmara Criminal desta Corte Estadual, em recente julgado, fixou a tese de que “
a
detraçãodo período de prisão provisória não implica, automaticamente, a progressão de regime, sendo matéria reservada aojuízodaexecução
"
.
(N.U 1034757-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
publicado
no DJE 19/12/2024)
.

O artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal

confere ao juízo da execução penal a competência para aplicar a detração penal.

Já a
detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal Brasileiro, determina que o tempo de prisão provisória ou medida cautelar restritiva de liberdade seja computado para fins de cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos.

Nesse contexto, a aplicação da detração constitui ato próprio do juízo da execução penal, em razão de sua função de fiscalizar e garantir a legalidade na execução das penas.

Deveras,
por alterar o tempo de cumprimento da pena e, eventualmente, o regime inicial,
tenho que a detração penal é
matéria afeta ao juízo da execução,
por claramente
possui
r
as condições necessárias para analisar e aplicar corretamente o instituto, considerando as peculiaridades do caso concreto
, ainda mais tratando de réu reincidente.

Ademais, o regime inicial fechado foi adequadamente fixado pelo Juízo singular em razão da reincidência do apelante, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

O artigo 33, § 2o, do Código Penal, estabelece os critérios para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Nos casos de réus reincidentes, o § 2o, alínea "b", dispõe que
o
condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto."

Por exclusão
lógica
, entende-se que o réu reincidente, salvo circunstâncias excepcionais, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime mais gravoso, conforme definido no artigo 33, caput, e em consonância com o artigo 59 do Código Penal, que determina a análise das circunstâncias judiciais para a individualização da pena.

A reincidência
representa uma
maior reprovabilidade na conduta do agente,
de modo
que
pode
interfer
ir
na fixação do regime inicial, legitimando a aplicação de regimes mais rigorosos.

Como se vê, a
regra para fixação do regime inicial de pena para réus reincidentes, nos termos do Código Penal, é o regime fechado, salvo circunstâncias excepcionais que justifiquem
sua
mitigação, sempre em observância ao princípio da individualização da pena
, o que não é caso dos autos
.

Pelo exposto,

conhe
cida a
pretensão
de
reexame
mas, no mérito,
julgo o

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
mantendo, por conseguinte, inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025